Tribunal: TJMT
Processo: 1030679-25.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030679-25.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OTAIR ANTUNES DA SILVA - CPF: 551.799.591-87 (APELANTE), PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 483.715.301-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CARGO COMISSIONADO. NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE DA CLT. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO PARCIAL. VERBAS PAGAS COMPROVADAMENTE. RECURSO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidor contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de verbas rescisórias e trabalhistas, relativas ao período de sucessivos vínculos com o Município de Cuiabá, MT, entre 2009 e 2019, sob alegação de que os contratos seriam temporários de natureza celetista. O apelante pleiteia o pagamento de aviso prévio, férias vencidas e proporcionais com terço constitucional, recolhimentos previdenciários e multas previstas na CLT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os vínculos mantidos pelo apelante com a Administração Pública municipal configuram contratos temporários de natureza celetista ou cargos comissionados de natureza jurídico-administrativa; (ii) estabelecer se são devidas as verbas de natureza trabalhista e previdenciária pleiteadas, inclusive quanto à eventual ocorrência de prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo mantido entre o apelante e o Município de Cuiabá, MT, caracteriza-se como exercício de sucessivos cargos em comissão, conforme ficha funcional juntada aos autos, e não como contratação temporária. Tais cargos são de livre nomeação e exoneração, destinados a funções de chefia, direção ou assessoramento, nos termos do art. 37, II, da CF.

4. O regime jurídico dos cargos comissionados é de natureza administrativa, sendo inaplicável a Consolidação das Leis do Trabalho, inclusive quanto às verbas como aviso prévio e multas dos arts. 467 e 477, da CLT.

5. Com base no art. 1o, do Decreto n.o 20.910/32, está configurada a prescrição quinquenal das parcelas relativas a contratos encerrados antes de 01.09.2016, considerando a propositura da ação em 01.09.2021.

6. A análise da documentação funcional indica que o apelante recebeu, ao longo dos vínculos não prescritos, os valores relativos às férias e ao terço constitucional, inclusive no último vínculo, em que usufruiu 30 dias de férias e percebeu as verbas proporcionais devidas.

7. A alegação de ausência de recolhimento previdenciário não foi comprovada por documentos hábeis, como o extrato do CNIS, descumprindo o apelante o ônus da prova nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

“1. O exercício de cargo comissionado configura vínculo jurídico-administrativo de natureza estatutária, sendo inaplicável a Consolidação das Leis do Trabalho. 2.

Servidores comissionados têm direito a férias com terço constitucional e décimo terceiro salário, mas não fazem jus a verbas indenizatórias de natureza celetista. 3.

É incabível a condenação por ausência de recolhimento previdenciário quando ausente prova mínima do alegado, cabendo ao autor o ônus da demonstração do fato constitutivo do direito. 4.

Aplica-se a prescrição quinquenal às ações de cobrança contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1o, do Decreto n.o 20.910/32”.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 37, II e IX; 39, § 3o; Decreto n.o 20.910/1932, art. 1o; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível no 1003372-74.2025.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 29.08.2025; TJMG, AC no 1036216-00.1341.7.001, Rel.a Des.a Hilda Teixeira da Costa, j. 19.06.2018; STJ, AgRg no AREsp no 348.966/MS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 11.02.2014.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo
OTAIR ANTUNES DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Francisco Rogério Barros
, nos autos de n.°
1030679-25.2021.811.0041
, em trâmite na
3a Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID.
335957449
):

“
VISTO.

OTAIR ANTUNES DA SILVA ajuizou a presente ação de cobrança em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, alegando que exerceu, entre janeiro de 2009 e fevereiro de 2019, funções de assessor parlamentar comissionado na Câmara Municipal de Cuiabá. Sustenta que, ao final do vínculo, não recebeu verbas que entende devidas, tais como aviso prévio indenizado, férias vencidas e proporcionais acrescidas de 1/3, multa do art. 477 da CLT, bem como contribuições previdenciárias e outras parcelas.

Requereu a condenação do ente público ao pagamento das verbas discriminadas na inicial.

O Município foi citado, mas permaneceu inerte, conforme certidão de decurso de prazo registrada em 13/07/2022.

Ambas as partes informaram que não tinham outras provas a produzir, requerendo julgamento antecipado.

É o relatório. Decido.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria é exclusivamente de direito e de prova documental.

Apesar da ausência de contestação, a revelia da Fazenda Pública é relativa e não implica presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, conforme entendimento consolidado no STJ e no TJMT.

No mérito, a parte autora atuou por aproximadamente 10 anos em cargos comissionados na Câmara Municipal de Cuiabá, conforme comprovam os documentos anexados. Tais cargos são de livre nomeação e exoneração e não se sujeitam à CLT, mas sim ao regime jurídico administrativo.

A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que não há direito ao pagamento de verbas rescisórias celetistas para servidores comissionados, tais como aviso prévio, multa do art. 477 da CLT, férias em dobro e FGTS:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – NULIDADE DE CONTRATO E RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSSIBILIDADE -
CARGO EM COMISSÃO DE LIVRE CONTRATAÇÃO E EXONERAÇÃO – NÃO APLICAÇÃO DA CLT
– FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO - RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. O cargo em comissão possui caráter precário e provisório, sendo de livre nomeação e exoneração pela Administração Pública, razão pela qual é indevido o pagamento do FGTS por ocasião da dispensa. Restando comprovado nos autos o pagamento de férias, terço constitucional e décimo terceiro, deve ser excluída a condenação de pagamento de tais verbas rescisórias.(TJ-MT 10043579020188110002 MT, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/12/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/01/2021)

Ainda que o art. 39, §3o, da Constituição Federal assegure aos ocupantes de cargo público o direito a férias acrescidas de 1/3 e ao 13o salário, não há nos autos prova inequívoca de que o autor não tenha usufruído tais benefícios, tampouco de que tenha havido inadimplemento por parte da Administração no período mais recente de exercício.

Cabe à parte autora o ônus de demonstrar que não usufruiu nem recebeu os valores relativos às férias e ao décimo terceiro salário. A alegação isolada, desacompanhada de documentação comprobatória ou de certidão oficial da Administração, é insuficiente para ensejar condenação.

Assim, não comprovados os fatos constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), impõe-se a improcedência integral da demanda.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido formulado por Otair Antunes da Silva em face do Município de Cuiabá.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 3o do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, uma vez que o autor litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Publique-se. Intimem-se.

Cuiabá/MT, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante
sustenta que comprovou nos autos a existência de vínculo de trabalho firmado entre a parte apelante e a Câmara Municipal de Cuiabá, referente ao período de 01.01/09 a 01/02/2019, para a prestação de serviços na função de Assessor Parlamentar de Gabinete, como
“
Servidor Comissionado por tempo determinado
”.

Afiança que quando da rescisão do contrato de trabalho, não houve o pagamento de seus direitos rescisórios, bem como não foram efetuados os recolhimentos sociais e previdenciários.

Por essa razão, requer o
“
conhecimento e provimento do presente recurso, para fins de reformar a sentença do Juízo singular, condenando o apelado ao pagamento dos recolhimentos sociais e previdenciários do apelante, bem como, a indenizar os direitos que faz jus, descritos na inicial da presente demanda, como meio de aplicabilidade de justiça
”
(ID. 335957852).

Nas contrarrazões, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT,
defende a inaplicabilidade do regime celetista, diante da natureza do vínculo jurídico administrativo, asseverando, além disso, que a parte apelante não comprovou o alegado inadimplemento das verbas rescisórias, pugnando pelo não provimento do recurso (ID. 335957855).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de adentrar no mérito recursal, por inexistir o interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID.
338902881)
.

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
OTAIR ANTUNES DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Francisco Rogério Barros
, nos autos de n.°
1030679-25.2021.811.0041
, em trâmite na
3a Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos.

A parte apelante alegou, na petição inicial, que foi contratada pela parte apelada, por contratos temporários ininterruptos entre janeiro de 2009 a fevereiro de 2019 e, quando da rescisão do contrato, não foram pagos o aviso prévio, férias vencidas referente a 07 (sete) exercícios, além de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, recolhimentos previdenciários e multas previstas nos artigos 467 e 477, da CLT.

Citado, o Município de Cuiabá, MT, deixou de contestar a ação (ID. 335957443).

Diante da ausência de interesse das partes em produzir outras provas, o juízo apreciou antecipadamente o mérito, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, consoante sentença já transcrita no relatório.

Da análise d
a questão posta
, verifica-se que o cerne da controvérsia se cinge à natureza jurídica do vínculo mantido entre a parte apelante e o município apelado, bem como aos direitos dela decorrentes.

Com efeito, a documentação apresentada, notadamente a ficha funcional do servidor, evidencia que a parte apelante, diferentemente do alegado na petição inicial, não foi contratada temporariamente pela administração pública, mas exerceu sucessivos cargos comissionados como Assessor Parlamentar (ID.

Referidos cargos estão disciplinados no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, como excepcionalidade ao concurso público, elencando-os como de livre nomeação e exoneração, destinados às funções de direção, chefia e assessoramento, não se confundindo com os contratos precários destinados à atender necessidade temporária de excepcional interesse público, como previsto no inciso IX, do mesmo dispositivo constitucional:

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

[...]

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; [...]”.

Portanto, o cargo anteriormente exercido pela parte apelante possui natureza jurídico-administrativa, circunstância que afasta, por conseguinte, a incidência das regras previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, tais como o aviso prévio e multa rescisória. Veja-se:

EMENTA: APELÇÃO CÍVEL - AÇÃO RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - CARGO COMISSIONADO - ART. 37 CF/88 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO - PROJEÇÃO EM FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - MULTA DE 40% SOBRE FGTS - MULTAS ARTS. 477 E 467 DA CLT - SEGURO DESEMPREGO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO - PAGAMENTOS INDEVIDOS - SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1) O regime jurídico dos cargos em comissão tem natureza administrativa . 2) Os ocupantes de cargos em comissão podem, a qualquer tempo, serem exonerados ad nutum, sem fazer jus a verbas indenizatórias de cunho eminentemente celetista. 3) O regime celetista revela-se incompatível com o cargo ocupado pela requerente, pois o empregado público, assim compreendido o funcionário vinculado à Administração Pública por vínculo de natureza trabalhista, deve necessariamente ser aprovado em concurso público para obter a investidura, com fulcro no art. 37, II, da CF/88”.

(TJ-MG - AC: 10362160013417001 MG, Relator.: Hilda Teixeira da Costa, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data de Publicação: 26/06/2018).

De outra parte, perfaz curial salientar que à luz da Carta Magna,
são garantidos aos servidores públicos em geral, efetivos ou comissionados, alguns dos direitos assegurados aos trabalhadores urbanos e rurais, dentre os quais, a percepção de décimo terceiro salário e de férias remuneradas, acrescidas do adicional de um terço, senão vejamos:

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

[...]

§ 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir”.

“Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

[...]

IV – salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

[...]

VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

[...]

XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei;

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

[...]

XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;

XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta por cento à do normal;

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;

XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei;

XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;

[...]

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;

[...]

XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;”.

No pressuposto fático, a parte apelante instruiu a petição inicial com cópia da ficha funcional, a qual indica os seguintes vínculos (ID. 335957433):

Nomeado para o cargo em comissão de Assessor Parlamentar APG 05 em
01.01.09
, alterado para APG 06 e exonerado em
31.12.2012
;

Nomeado para o cargo em comissão de Assessor Parlamentar APG 05 em
01.01.2013
e exonerado em
01.07.2013
;

Nomeado para o cargo em comissão de Assessor Parlamentar APG 06 em
01.07.2013
e exonerado em
01.08.2013
;

Nomeado para o cargo em comissão de Assessor de Assistência ao Plenário em
01.08.2013
e exonerado em
01.10.2013
;

Nomeado para o cargo em comissão de Assessor Parlamentar APG 06 em
01.10.2013
e exonerado em
01.06.2014
;

Nomeado para o cargo em comissão de Chefe de Tecnologia da Informação em
01.06.2014
e exonerado em
01.10.2014
;

Nomeado para o cargo em comissão de Assessor de Imprensa em
01.10.2014
e exonerado em

01.10.2015
;

Nomeado para o cargo em comissão de Assessor Parlamentar APG 03 em
01.01.2015
e exonerado em
01.05.2015
;

Nomeado para o cargo em comissão de Assessor Parlamentar APG 04 em
01.05.2015
e exonerado em
01.01.2016
;

Nomeado para o cargo em comissão de Assessor Parlamentar III em
01.01.2016
e exonerado em
01.03.2016
;

Nomeado para o cargo em comissão de Assessor Parlamentar IV em
02.01.2017
e exonerado em
31.01.2017
;

Nomeado para o cargo em comissão de Assessor Parlamentar

Externo V em
05.01.2018
e exonerado em
01.02.2019
.

Como pode ser observado, à exceção do primeiro e do último contrato, nenhum dos vínculos ultrapassou 12 (doze) meses, não havendo qualquer informação a respeito do pagamento de férias proporcionais acrescidas de um terço ao término de cada contrato, salvo quanto ao último vínculo, no qual o servidor usufruiu dos 30 (trinta) dias de férias e, quando da rescisão, percebeu as verbas proporcionais, como consignado na folha de pagamento de ID. 335957433 – pág. 15.

Nesse ponto, mister destacar que as ações de cobrança movidas em desfavor da Fazenda Pública estão sujeitas à prescrição quinquenal, consoante previsto no artigo 1o, do Decreto n.o 20.910/32:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

In casu
, a ação foi proposta na data de 01.09.2021 e, como destacado anteriormente, a despeito do período indicado na petição inicial, foram celebrados diversos contratos, com interrupção temporal significativa a partir da exoneração ocorrida em 01.03.2016
. Logo, estão afetadas pela prescrição as parcelas remuneratórias relacionadas aos contratos extintos antes de 01.09.2016
.

Dessa maneira, diante do reconhecimento de que são devidas as férias proporcionais acrescidas do terço constitucional ao servidor, conclui-se que seria devido o pagamento dos valores eventualmente ainda não quitados, a esse título, referente aos contratos firmados entre 02.01.2017 a 31.01.2017 e de 05.01.2018 a 01.02.2019.

Contudo, consoante demonstrado pela ficha funcional e pelo Ofício n.o 044/2021/SGP/CMC (ID. 335957433), a parte apelante recebeu, a esse título, a quantia de R$ 153,34 (cento e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos), na rescisão do ano de 2017, além de ter usufruído de 30 (trinta) dias de férias remuneradas em janeiro de 2019, com o adimplemento de 1/3, com a percepção de R$ 532,23 (quinhentos e trinta e dois reais e vinte e três centavos), quando da rescisão contratual.

Para mais, conquanto a parte apelante afirme que o município não efetuou os recolhimentos previdenciários devidos, nenhuma prova produziu nesse sentido, o que poderia ser facilmente demonstrado pelo extrato do CNIS do servidor, deixando, assim, de se desincumbir do ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CARGO COMISSIONADO. FGTS . FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I . Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de FGTS, férias e terço constitucional, reconhecendo que o vínculo da autora com o Município caracterizou-se como cargo comissionado, não contrato temporário.

II. Questão em discussão

2 . A questão em discussão consiste em saber se servidor ocupante de cargo em comissão tem direito ao recebimento de FGTS e demais verbas trabalhistas, bem como se o Extrato CNIS constitui prova suficiente da natureza do vínculo empregatício.

III. Razões de decidir

3. O cargo em comissão constitui exceção constitucional à regra do concurso público, sendo de livre nomeação e exoneração, destinado às funções de direção, chefia e assessoramento, não gerando direito ao FGTS .

4. O Extrato CNIS, embora relevante para fins previdenciários, não possui aptidão para definir a natureza jurídica do vínculo com a Administração Pública, constituindo mero registro de vínculos e remunerações.

5. Os precedentes invocados pela recorrente aplicam-se exclusivamente a casos de contratação temporária irregular ou vínculos celetistas nulos, sendo inaplicáveis ao cargo comissionado regularmente constituído .

6. A jurisprudência orienta que servidores comissionados mantêm relação jurídico-administrativa com o Estado, não se aplicando a legislação trabalhista nem o direito ao FGTS.

IV. Dispositivo e tese

7 . Recurso não provido.

Tese de julgamento: "Servidor ocupante de cargo em comissão não faz jus ao recebimento de FGTS e demais verbas trabalhistas, por manter vínculo de natureza jurídico-administrativa com a Administração Pública, sendo inaplicável a legislação trabalhista."

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, II e IX; Lei Complementar Municipal n . 31/2005, art. 62, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC. 0001824-36 .2013.8.11.0008, Rel . Antonio Veloso Peleja Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.3.2022; STJ, AgRg no AREsp n . 348966 MS 2013/0160258-5, Rel. Min. Og Fernandes, T2 - Segunda Turma, j. 11 .2.2014.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10033727420258110003, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 29/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/08/2025).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026